Tribunal: TJDFT
Processo: 0045350-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045350-83.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: CARANAMBU BESSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 66253474) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 65743420, que declarou extinta a execução com amparo na satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). O embargante sustenta a ocorrência de omissão em relação aos honorários sucumbenciais, pois a execução foi extinta sem que tenham sido pagos. Requer que seja sanado o vício, com atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios, para revogar a extinção do presente cumprimento de sentença e determinar que os autos sejam remetidos para o arquivo provisório para aguardar o pagamento do precatório 0711078-46.2021.8.07.0000. Contrarrazões apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL no ID 67428226, pugnando não provimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço dos aclaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A temática recursal busca suprir omissão apontada na extinção do cumprimento de sentença sem o pagamento dos honorários sucumbenciais. Solicitada informação acerca do pagamento das requisições de precatório, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura informou o seguinte (ID 67756734): (...) A requisição de ID 24900140 refere-se tão somente ao valor devido ao exequente e foi expedida com destaque dos honorários contratuais a favor de M de OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (gerando o processo de precatório n.o PCT 0711079-31.2021.8.07.0000) que foi totalmente quitado, conforme comprovantes citados (IDs 63613973 e 65631334). A requisição de ID 24900322 refere-se ao valor dos honorários de sucumbência (autuado como precatório n.o PCT 0711078-46.2021.8.07.0000) e, em consulta do Sistema PJe, verifica-se que referido precatório ainda está pendente de pagamento na COORPRE. Desse modo, verifico que, embora requisitados precatórios em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID 24900322) e de CARANAMBU BESSA (ID 24900140), apenas a segunda requisição foi paga, inclusive com destaque dos honorários contratuais daquele credor. Ciente de que a remuneração sucumbencial em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS não foi paga, admito a omissão da decisão de ID 65743420, que julgou extinta a execução antes do pagamento da referida verba advocatícia. Por tais fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer a lacuna e, atribuindo efeitos infringentes, revogar o decisório embargado que determinou a extinção do cumprimento de sentença. Remetam-se os autos à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura para aguardar o pagamento do PCT 0711078-46.2021.8.07.0000. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador